Tribunal: TJDFT
Processo: 0751820-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO. PENHORA DE NUMERÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS BANCOS DIGITAIS. FINTECHS. DESNECESSIDADE. BASE DE DADOS DE CONSULTA DO SISTEMA SISBAJUD.
1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem.
2. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
3. Verificando que a pesquisa e bloqueio de valores nas fintechs já era acessível pelo antigo sistema BACEJUD, atualmente substituído pelo SISBAJUD, mais abrangente, torna-se prescindível, porquanto ineficaz, a expedição de ofício para fins de penhora de numerário.
4. Agravo parcialmente conhecido e não provido.